Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708118-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO 1. A Procuradoria Geral de Justiça pede a retificação do alvará expedido, sob o argumento de que o CNPJ constante do documento de ID no 52574906 pertence ao Distrito Federal, enquanto a verba honorária deveria ser revertida ao Fundo Próprio (ID no 53034452). 2. Expeça-se novo alvará de levantamento da quota parte dos honorários advocatícios de sucumbência (50%, decisão de ID no 52517665) em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - Pró-Jurídico, CNPJ no 04.117.005/0001-50, Banco de Brasília no 070, Agência no 125, CC: 002696-0, tornando sem efeito o alvará de ID no 52574906. 3. Após, arquivem-se os autos, conforme decisão de ID no 51465447. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro